Tribunal: STF
Processo: ARE 893731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. SIDA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. LAUDO PERICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA IDONEIDADE DA PROVA. ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.250/1995. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.